Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO EMPREGO DE AÇÃO DE FORÇA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR. MUDANÇA DE AUTUAÇÃO PARA PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PLAUSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de reintegração de posse, que se manifestou no sentido de que não há nenhum indício de esbulho, motivo pelo qual não caberia empregar ação de força nova na hipótese da origem, conforme dispõe o art. 558 do CPC, e, por conseguinte, não caberia a liminar de reintegração requerida. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela reforma da decisão a fim de que: a) fosse deferido o pedido liminar de reintegração de posse, com consequente expedição do mandado, a fim de que fossem imitidos na posse, cominando-se pena à requerida para o caso de novo esbulho ou resistência na entrega do bem, além de advertência na condenação de perdas e danos, e b) fosse reformado o dispositivo decisório que determinou a alteração do registro do respectivo feito judicial de “reintegração de posse” para “procedimento ordinário”.

2. Como bem apontado na decisão combatida ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram o suposto comodato verbal, que acarretou no esbulho alegado. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve esbulho, já que a ré mantém a posse do imóvel desde 2016, sem qualquer oposição. Não há qualquer prova nos autos que demonstre a celebração do contrato, notificação para devolução do bem, ou qualquer documento neste sentido. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao mencionado esbulho realizado pela ré. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito dos recorrentes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelos agravantes, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.

3. Ademais, acerca do pedido de reforma da decisão para que seja reformado o dispositivo decisório que determinou a alteração do registro do respectivo feito judicial de “reintegração de posse” para “procedimento ordinário”, também não merece prosperar. 3.1. É consabido que a ação possessória de menos de ano e dia, conhecida como ação de força nova, segue o rito especial, com possibilidade de liminar, enquanto aquela proposta depois de ano e dia, é tratada como ação de força velha, cuja tramitação deve seguir o rito ordinário, e embora continue a ser possessória, não apresenta a possibilidade de concessão liminar. 3.2. Confira-se lição do Professor SÍLVIO DE SALVO VENOSA: “A proteção possessória de per si já é provisória. A medida liminar é provisoriedade no processo, que pode ser mantida ou não na sentença. Ultrapassado o prazo de ano e dia, a ação continuará a ser possessória, mas pelo procedimento comum. Não haverá possibilidade de deferimento da liminar, nem o processo se transformará em pleito petitório” (“DIREITO CIVIL - DIREITOS REAIS”, Editora Atlas, Terceira Edição, ano 2003, pág.135).

4. Agravo de instrumento improvido.